Tribunal: TJES
Processo: 5029787-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029787-80.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e materialidade comprovada. Qualificadoras. Submissão ao Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso de agentes e com participação de adolescentes. A acusação descreve que os denunciados, mediante dissimulação (simulação de ação policial) e em superioridade numérica, invadiram a residência da vítima durante a madrugada e efetuaram disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, motivados por disputa relacionada ao tráfico de drogas. A defesa sustenta a fragilidade dos indícios de autoria e requer a impronúncia ou o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; e (ii) saber se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta a morte da vítima por disparos de arma de fogo, em consonância com a narrativa acusatória.

4. Os elementos probatórios colhidos na instrução, especialmente os depoimentos testemunhais e o reconhecimento realizado pela companheira da vítima, ainda que sujeitos a questionamentos, constituem indícios suficientes de autoria, bastando, nesta fase, um juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

5. As alegações defensivas quanto à fragilidade do reconhecimento e eventuais contradições nos depoimentos demandam análise aprofundada da prova, a ser realizada pelo Conselho de Sentença, não sendo suficientes para afastar a pronúncia.

6. Não se aplica, neste momento, o princípio do in dubio pro reo, prevalecendo o in dubio pro societate na fase de admissibilidade da acusação.

7. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo na narrativa fática e nos elementos colhidos, não havendo prova inequívoca de sua improcedência que autorize seu afastamento prematuro.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia para submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5029787-80.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]Consta do Inquérito Policial nº 105/201 4, que no dia 27 de marco de 2014, por volta de 04h40rn1n, na Rua do Flamenguinho, próximo a linha do trem, bairro Aparecida, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com os adolescentes CARLOS EDUARDO DANTAS, vulgo "Duduzinho" e MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, vulgo "Tchuck", utilizando-se de armas de fogo, desferiram diversos disparos contra a vítima CLEITON DA COSTA, vulgo "Carioca", provocando-lhe as lesões que foram descritas no laudo de exame cadavérico de . 104, sendo a causa eficiente de sua morte. Restou devidamente apurado nos autos que, no dia do crime, a vítima estava dentro

de casa dormindo juntamente com sua companheira, quando então os denunciados com os adolescentes chegaram do lado de fora da residência e, coma finalidade de ocultar a prévia intenção homicida; começaram a gritar "É a polícia! É a polícia ! . Neste instante, os denunciados e os adolescentes pediram que a vítima ligasse a luz da residência, momento em que todos entraram armados na casa. Em ato contínuo, o adolescente CARLOS EDUARDO DANTAS deu uma coronhada na cabeça da companheira do vítima e, logo após, os denunciados e as adolescentes perguntaram para a vítima "você é o carioca?' e então começaram a efetuar diversas disparos de arma de fogo contra CLEITON, ocasionando a suo morte no local dos fatos. A motivação do crime é torpe, haja vista que cometeram a crime em razão do disputa pelo tráfico de drogas no bairro Aparecida existente entre os denunciados e a vitima. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação. Os denunciados e os adolescentes, em superioridade numérica e ocultando a prévia intenção homicida, dissimularam que eram policias e foram ate a casa da vítima, no momento em que estava dormindo, quando então efetuaram diversos disparos de armas de fogo, dificultando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque. Consta, por fim, que os denunciados facilitaram a corrupção dos adolescentes CARLOS EDUARDO DANTAS, vulgo "Duduzinho" e MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, vulgo "ERICK", corn eles praticando o crime de homicídio aqui narrado. [...]

A materialidade delitiva não constitui objeto de controvérsia, encontrando-se devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, os quais foram causa eficiente do óbito, em consonância com a narrativa acusatória .

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo, nessa fase, certeza quanto à responsabilidade penal, a qual é reservada ao Tribunal do Júri.

No caso concreto, verifica-se que a dinâmica delitiva encontra-se delineada de forma coerente nos depoimentos colhidos ao longo da instrução, os quais convergem no sentido de que indivíduos armados, durante a madrugada, dirigiram-se à residência da vítima, simulando serem policiais, e, após ingressarem no imóvel, efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Nesse sentido, a testemunha FABIANO RODRIGUES afirmou que “
era por volta das 04h30min da madrugada quando quatro pessoas chegaram ao local, sendo três encapuzadas, alegando serem da polícia; [...] que os três encapuzados foram em direção à casa da vítima gritando que era polícia, tendo adentrado a casa da vítima; que logo em seguida [...] ouviu diversos disparos de arma de fogo”.

Na mesma linha, a prova testemunhal indica que os agentes atuaram de forma coordenada e mediante dissimulação, circunstância que, em tese, ampara a imputação das qualificadoras descritas na denúncia.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente a fragilidade do conjunto probatório, notadamente em razão de os agentes estarem encapuzados e da alegada inidoneidade da testemunha companheira da vítima, verifica-se que há elementos que, em juízo de prelibação, estabelecem vínculo entre o recorrente e a prática delitiva.

Com efeito, consta dos autos que a referida testemunha realizou reconhecimento dos acusados como autores do crime, informação corroborada, ainda que de forma indireta, pelo depoimento do policial civil NILTON DESTEFANI, o qual consignou que “a esposa da vítima foi testemunha ocular do crime e identificou os acusados, embora estivessem encapuzados” .

A alegação defensiva de que a testemunha estaria sob efeito de substância entorpecente no momento dos fatos, bem como as divergências apontadas quanto à possibilidade de reconhecimento dos agentes, constituem aspectos que, embora relevantes, inserem-se no âmbito de valoração probatória aprofundada, a ser realizada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ressalte-se que, nesta fase processual, não se exige prova plena e incontroversa da autoria, bastando a presença de indícios suficientes, entendidos como elementos que, de forma razoável, apontem para a possível participação do acusado no evento delituoso.

Ademais, as eventuais contradições entre depoimentos, notadamente quanto à vestimenta dos agentes ou à forma de identificação, não possuem, neste momento, força suficiente para afastar, de plano, a admissibilidade da acusação, sobretudo quando há narrativa minimamente coesa acerca da participação do recorrente.

No que concerne aos depoimentos prestados por policiais, ainda que possuam natureza indireta, não podem ser, de antemão, desconsiderados, devendo ser apreciados em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

De igual modo, não prospera a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio do in dubio pro reo, porquanto, no âmbito do juízo de admissibilidade da acusação, prevalece a orientação de que, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento do mérito da causa.

No tocante às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que a narrativa fática, amparada pelos elementos colhidos na instrução, indica, em tese, que o crime teria sido praticado em razão de disputa pelo tráfico de drogas, bem como mediante dissimulação, com os agentes se passando por policiais e surpreendendo a vítima em sua residência durante a madrugada, circunstâncias que justificam sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença .

Dessa forma, ausente prova inequívoca da improcedência das qualificadoras, não se mostra possível seu afastamento nesta fase processual.

Por todo o exposto, verificando-se a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão que pronunciou o recorrente, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)